Tribunal: STF
Processo: AI 837181
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE CUSTAS E DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO. FALTA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERIFICAÇÃO DA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2009.



    O agravante não cuidou de colacionar, na formação do agravo de instrumento, cópia do inteiro teor do acórdão recorrido, peça essencial à compreensão da controvérsia e à demonstração do prequestionamento das questões constitucionais ventiladas no recurso extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.